Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1005300-61.2019.8.11.0006 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência - deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora e determinou que as partes requeridas procedessem no prazo de 05 (cinco) dias, com a reincorporação do autor e sua esposa (dependente) no plano de saúde nas mesmas condições, valores dos prêmios e reajustes destinados aos trabalhadores ativos, devendo o autor arcar com o pagamento integral na forma do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Em caso de descumprimento da medida acima, fixou o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.
Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, ausência dos requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC.
Ainda, que a decisão foi proferida em contrariedade com todo o conteúdo probatório apresentado no feito, resoluções normativas elaboradas pela ANS e contrato entabulado entre as partes.
Alega que a agravada e sua dependente eram beneficiárias do plano de saúde coletivo empresarial desde 01/10/2016, estipulada pelo Grupo Bradesco, contrato Q123, apólice no 6001, com quarto individual, sendo um contrato de reembolso. Ainda, que a apólice contratada antes da vigência da Lei no 9656/98, mas foi adaptada aos seus termos em 01/08/2012 .
Destaca que a Lei n° 9656/98, em seus artigos 30 e 31, prevê a possibilidade do funcionário aposentado ou demitido sem justa causa da empresa contratante continue sob a cobertura do plano de saúde ofertado na época em que laborava, na modalidade de inativos.
Que além do referido dispositivo, tendo em vista que a parte recorrida se encaixa na qualidade de aposentado, a Resolução Normativa n° 279 da ANS (que regula especificamente os assuntos abordados no art. 30 e 31 da Lei 9656/98).
Que referida Lei, que foi editada justamente para delimitar a questão trazida nos autos, traz disposições de forma clara acerca dos prazos máximos e mínimos de permanência do beneficiário, no plano de Inativos, nos limites relacionados na Cartilha dos Aposentados e Pensionistas.
Alega, que conforme mencionado nos autos originários, a parte agravada é beneficiária de seguro saúde, firmado por intermédio da antiga empregadora, de modo que na mesma ocasião em foi oportunizado a ele permanecer usufruindo de tal serviço na modalidade de inativos, sendo cientificado de que referida condição teria um termo final.
Defende que não deixou de cumprir com sua obrigação inicialmente estabelecida, ativando o plano de saúde em questão, no dia 26.0 9.201 8, na modalidade de Inativos, com previsão de exclusão em 30.06.2019, justamente em razão do término do referido benefício.
Alega que a parte agravada, se limitou a fazer apenas alegações acerca da necessidade de manutenção do contrato em comento em razão de seu quadro clínico, deixando de considerar as disposições legais e desprezando princípios basilares que atinentes à matéria em questão.
Destaca que não poderá ser obrigada a continuar a prestar serviços pautados em um contrato coletivo, de maneira indiscriminada, sem limitação temporal , e sem considerar questões básicas referentes, por exemplo, ao preço do produto em questão.
Com relação ao valor do prêmio cobrado pela agravante, insta pontuar que os reajustes ocorridos em 2016, 2017, 2018 e 2019 encontram-se demonstrados nas Condições Particulares no 45, 50, 52 e 57 (anexas nos autos de origem) e que são exatamente os valores pagos pelos beneficiários que se encontram ativos, conforme é perceptível acessando o sítio www.bradescosaude.com.br. Logo, que os valores a título de contraprestação ofertados ao agravado estão nos moldes do contrato estipulado e na legislação vigente supracitada.
Desta feita, que falece a parte agravada de ambos os requisitos autorizadores da medida, razão pela qual se conclui que o acolhimento do presente recurso, é medida que se impõe, justamente em virtude das razões alinhavadas adiante.
Pugna pelo provimento do presente recurso, com a revogação da decisão agravada, diante das questões apresentadas alhures, mais precisamente quanto a legalidade do procedimento adotado ao caso, a fim de eximir a operadora do pagamento a título de astreintes no caso de eventual descumprimento da liminar, no prazo inapto determinado.
Sustenta a excessividade da mula e do exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.
No mérito o provimento do presente recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada.
Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, bem como seja estendido o prazo estabelecido para cumprimento da liminar, nos termos do artigo 537, caput e §1o, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 22 de julho de 2020
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator